Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME MÉDICO. PAINEL GENÉTICO. EXAME NÃO URGENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra plano de saúde, indeferida a tutela de urgência.
2. A juntada de novo relatório médico somente em sede de agravo de instrumento, posterior à decisão agravada, configura inovação recursal, inviabilizando seu conhecimento.
3. Concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos que não restaram comprovados no caso em análise: o relatório médico constante dos autos, anterior à decisão agravada, refere-se a quadro clínico complexo, mas não explicita urgência objetiva ou risco iminente de dano irreparável decorrente da não realização imediata do exame de “painel genético-molecular completo para imunodeficiências primárias” requerido pela agravante.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.